Tribunal: CARF
Processo: 13896.722999/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
CONTRIBUINTE SÓCIO DIRETOR DA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio diretor, administrador, gerente ou representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do IRRF, a compensação dos valores retidos está condicionada à comprovação do efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se presta a demonstrar a ocorrência do recolhimento na fonte do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722999/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.995 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CLAUDIO HENRIQUE PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
CONTRIBUINTE
SÓCIO
DIRETOR
DA
FONTE
PAGADORA.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio diretor, administrador, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do IRRF, a
compensação dos valores retidos está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento pela fonte pagadora.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a demonstrar a ocorrência do recolhimento na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722999/2011-17
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722999/2011-17

A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 55/61):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
16, emitida em 10/10/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2009, onde foi considerada indevida a compensação de R$ 27.113,38, a
título de imposto de renda retido na fonte pela Immunoassay Indústria e Comércio S/A.
Explica a autoridade fiscal que o contribuinte não apresentou provas do recolhimento
do IRRF, visto tratar-se de proprietário ou administrador da fonte pagadora.
Cientificado do lançamento em 21/11/2011 (fl. 47), o contribuinte apresentou, em
21/12/2011, a impugnação de fls. 02 a 09, alegando, em suma, que:
1 - o valor glosado consta de comprovante de rendimentos e DIRF emitida pela fonte
pagadora, não havendo qualquer dever acessório a ser cumprido;
2 - o lançamento está eivado de vícios procedimentais em virtude da indevida
instauração de procedimentos em face do impugnante e em razão da pretensão de
cobrança integral de um tributo por um suposto descumprimento de obrigação
acessória;
3 - é nulo o procedimento uma vez que movidos em face de parte ilegítima. A
responsável pelo recolhimento é a fonte pagadora e somente sobre ela pode recair
qualquer procedimento de cobrança do imposto;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722999/2011-17

4 - o descumprimento de obrigação acessória converte-se em penalidade pecuniária,
mas nunca, na cobrança do imposto devido.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando não restar comprovado o
recolhimento do imposto nos casos em que o contribuinte é gerente da fonte pagadora
dos rendimentos. Aplicabilidade do art. 723 e parágrafo único do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Cientificado da decisão em 23/05/2016 (fls. 68), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 22/06/2016, recurso voluntário (fls. 70/77), alegando, em breve síntese,
que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto retido compete exclusivamente à fonte
pagadora, não tendo o contribuinte a qualidade de devedor solidário ou subsidiário, uma vez que
sofreu a retenção tributária, sob pena de pagamento em duplicidade, sem qualquer garantia de
devolução dos valores retidos pela fonte pagadora. Cita escólio doutrinário e entendimento
jurisprudencial judicial neste sentido. Alega que por mais que não tenha havido o recolhimento
do IR pela fonte pagadora, houve a respectiva retenção o que, per si, impede a responsabilização
do contribuinte. Cita jurisprudência administrativa. Registra que localizou diversos processos
administrativos fiscais contra a fonte pagadora, urgindo verificar se tais processos versam sobre
os mesmos fatos geradores exigidos e cobrados no presente feito, visando evitar possível
cobrança em duplicidade. Requer, ao final, a improcedência do lançamento fiscal ou,
subsidiariamente, seja o processo baixado em diligência para que autoridade fiscal aponte a
existência de eventual cobrança em duplicidade, uma vez que a responsabilidade pelo
recolhimento tributário compete exclusivamente à fonte pagadora.
Requer, outrossim, que doravante as intimações fiscais sejam feitas em nome de
sua procuradora, sob pena de nulidade.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 78/80.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722999/2011-17

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a dedução indevida do imposto retido na fonte, no valor de
R$ 27.113,38, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, no sentido do acatamento da aludida compensação declarada na DAA/2010.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fl. 56/61) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 16/20), não há como prosperar a pretensão
recu1rsal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das compensações declaradas, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, não comprovando por documentação hábil e
idônea, mesmo que apresentada nesta seara recursal, a ocorrência do recolhimento do IRRF em
litígio, diante de sua qualidade de sócio diretor da fonte pagadora Immunoassay Indústria e
Comércio S/A – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 58/61), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Além disso, verifica-se que o impugnante é sócio-diretor da fonte pagadora (fl. 54), o
que resulta em responsabilidade solidária pela retenção do imposto conforme se
verá no mérito desse Voto.
Quanto à alegação de que o procedimento fiscal seria nulo por estar sendo cobrado
tributo em razão de mero descumprimento de obrigação acessória, há que se esclarecer
que a exigência da prova de retenção não se trata de obrigação acessória, mas sim, de
requisito obrigatório para a efetivação da própria compensação.
(...)
No mérito
Dispõe a Lei no 9.250/1.995, em seu artigo 12, V, que poderá ser deduzido do imposto
progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte, ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo:
(...)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722999/2011-17

A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha
ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração. Por sua vez, é o
comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua própria natureza, para
comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda retido na fonte.
Entretanto, cabe ressalva quanto à capacidade probante dos documentos
apresentados nos casos em que o beneficiário é gerente, sócio, diretor ou
representante da pessoa jurídica pagadora e retentora do imposto. Se assim
ocorrer, a simples existência do comprovante de rendimentos, DIRF ou qualquer outro
documento emitido pela própria empresa a qual o contribuinte tem ingerência, já não
basta para comprovação da retenção do imposto de renda na fonte, sendo
necessária, nestes casos, a apresentação dos DARF’s efetuados em código
correspondente a retenção na fonte.
Vejamos o que diz o art. 723 do RIR/99 sobre o assunto:
“Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte. (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)
(grifou-se)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação. (Decreto-Lei
no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).”
Significa dizer que a responsabilidade tributária se estende a uma terceira pessoa
(responsabilidade de terceiros): sócio, diretor, gerente ou representante legal da pessoa
jurídica de direito privado, pelos débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de
renda descontado na fonte. No caso em julgamento, do imposto retido do próprio
impugnante, pois era diretor da fonte pagadora no período em questão (fl. 54).
O Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já se manifestou nesse
sentido:
Acórdão no 104-23681, de 18/12/2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício. 2001
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - BENEFICIÁRIO
SÓCIO DA FONTE PAGADORA - Na ausência da DIRF, a comprovação do
imposto retido na fonte sobre rendimentos de sócio gerente deve incluir, além
dos comprovantes de recolhimentos, registros contábeis da empresa.”
Acórdão n.o 104-19989, de 13/05/2004
IRPF - SÓCIOS DE SOCIEDADE CIVIL - COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - Sendo o beneficiário dos rendimentos
sócio de sociedade civil a qual é a fonte pagadora, a compensação do imposto
retido na fonte pelo sócio fica condicionada à comprovação do pagamento pela
empresa. “
Por essa razão não é suficiente para a comprovação da retenção a mera
apresentação dos documentos emitidos pela própria fonte pagadora da qual o
impugnante é responsável, como o comprovante de rendimentos e a DIRF.
Faz-se necessária a comprovação do recolhimento do imposto por meio de
documentação hábil tal como DARF, DCTF ou DCOMP.
Ao ser intimado pela autoridade fiscal para apresentar prova do efetivo recolhimento
do valor mantido, o impugnante limitou-se a apresentar a DIRF e o comprovante de
rendimentos, ainda que, na qualidade de diretor da fonte pagadora, pudesse ter acesso
aos documentos da empresa que comprovassem o recolhimento do imposto.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722999/2011-17

Após notificado do lançamento, o impugnante também não apresenta provas do
efetivo recolhimento, impondo-se manter a glosa realizada pela autoridade fiscal.
De fato, via de regra, o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar os rendimentos pagos e IRRF correspondente. No
entanto, quando o beneficiário é acionista controlador, diretor, exerce gerência ou é responsável
e/ou representante legal da fonte pagadora, a força probante desse documento é relativizada,
sendo justificável a exigência de outros elementos quando não sejam localizados os
recolhimentos alegados. Isto porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o beneficiário é
responsável solidário pelo recolhimento do imposto retido. E por força da responsabilidade
tributária solidária – sendo o Recorrente sócio diretor da empresa (fonte pagadora), conforme,
aliás, apurado pela fiscalização e fundamentado na decisão recorrida – é incabível a
compensação pleiteada quando demonstrada a inexistência do recolhimento do tributo que se
pretende compensar no ajuste anual.
Portanto, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação
consistente acerca do recolhimento do IRRF declarado no ano-calendário de 2009, aliado ao fato
de ser o Recorrente sócio diretor da fonte pagadora (fls. 54), correto é procedimento fiscal, razão
pela qual mantenho subsistente o lançamento e o crédito tributário exigido.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Vabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
No que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para a
diligência requestada, não vislumbro a necessidade de sua eventual realização, visto que o
presente processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição
passiva em relação à matéria autuada, dada a responsabilidade solidária do Recorrente, ao teor da
legislação de regência (art. 723 do RIR/99). Ademais, no processo fiscal a produção probatória
somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no
70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, no que tange à intimação da patrona acerca dos andamentos processuais
que doravante se realizaram, não há como acolher tal desiderato, por falta de amparo no
Regimento Interno (RICARF), cujo tema inclusive já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, vale ressaltar que é garantido às partes a publicação da Pauta de
Julgamento, com antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U,
como no sítio do CARF na internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55,
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722999/2011-17

§ 1o, do Anexo II, do RICARF, cabendo aos interessados acompanhar as respectivas
publicações, podendo inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o
prazo regimental, efetuar sustentação oral, se assim entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 89
DF CARF MF
Original